Tribunal: TJDFT
Processo: 0011620-33.2016.8.07.0016
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0011620-33.2016.8.07.0016 RECORRENTE: CAROLINA TESTA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE INJÚRIA QUALIFICADA POR CONOTAÇÃO RACIAL E DE DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA DO DESACATO. INSUBSISTÊNCIA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A prova documental (auto de prisão em flagrante, comunicação de ocorrência policial e termos de representação) e oral (depoimentos de policiais militares e declarações das vítimas) se mostra suficiente como esteio à condenação nos exatos termos que proferida - art. 140, §3o e artigo 331, caput ambos do CP, não havendo que se falar em absolvição sob quaisquer dos fundamentos. 2. Não há que se falar em injúrias proferidas durante uma discussão acalorada, mas em verdadeiras ofensas proferidas deliberadamente com o propósito de menosprezar a vítima, expressões - "preta safada" ou "boneco de vodu" - em razão da sua raça e da cor da pele, em clube recreativo, simplesmente pelo fato de a vítima frequentar o local, demonstrando o profundo menosprezo à ofendida, o que, por certo, configura o crime previsto no artigo 140, § 3o do Código Penal, vez que a injúria se baseou em elementos de cor, o que se revela aviltante. 3. Estado emocional alterado não afasta a tipicidade da conduta do crime de desacato, ante o enunciado do artigo 28 do Código Penal. Também não prospera a alegação de ausência de dolo, porque ficou demonstrada, pelas palavras proferidas, intenção de menosprezar a função pública, tampouco, se exige ânimo calmo e refletido para a configuração do delito de desacato. 4. Mantida a condenação nos termos em que proferida, não há que se falar em possibilidade de desfrutar do benefício a que se referiu o art. 89 da L. 9.099/95. 5. Levando em consideração que o valor de reparação do dano moral deve ser arbitrado em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado, enriquecimento indevido para a vítima, e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, diante da capacidade econômica da ré, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado em sentença se apresenta razoável e proporcional ao caso concreto, destacando que a ré trabalha como designer gráfico, sendo certo que indenização cível, ainda que mínima, deve exigir certo esforço da ofensora para quitá-la, funcionando como elemento de inibição a reiteração de condutas análogas. 6. Apelação conhecida e, no mérito, desprovida. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos: a) artigo 386, III, do Código de Processo Penal, porque deveria tê-la absolvido pela ausência de dolo específico para a configuração do tipo penal do desacato; b) artigo 387, inciso IV, do CPP, pugnando pela redução do valor fixado a título de indenização (R$ 5.000.00 – cinco mil reais); c) artigo 89 da Lei 9.099/1995, postulando pela proposição do benefício da suspensão condicional do processo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 386, III, e 387, inciso IV, ambos do CPP. Com efeito, a Corte Superior entende que a desconstituição do julgado para absolver o réu (AgRg no REsp 1789973/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, DJ-e de 30/9/2019) e para reduzir o valor fixado a título de indenização (AgInt no AREsp 1469039/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 18/11/2019), depende da reapreciação do conjunto fático e probatório, providência obstada pelo verbete sumular 7 do STJ. Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 89 da Lei 9.099/1995, porque “A existência de condenação pretérita, ainda que alcançada pelo período depurador, é apta a inviabilizar a concessão do sursis processual”. (RHC 91.575/MG, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJ-e de 29/6/2018). Ora, estando o acórdão recorrido em consonância com o entendimento da Corte Superior, deve incidir a barreira do enunciado 83 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1029724/RJ, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 5/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015